Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015965-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO - CPF: 018.154.081-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA EXECUÇAO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC –

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – UMA DAS DEMANDAS JÁ SENTENCIADAS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ – OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA INEXISTENTE
-
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -

AFASTAMENTO -

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe.

Quando o crédito que a executada afirma possuir em face do banco não possui qualquer liquidez, não possuindo aptidão a ensejar a extinção da execução, não há que se falar em compensação de créditos.

O Julgamento de uma das ações conexas
,
não determina mais a reunião dos processos (art. 55, § 1o CPC).

Inexiste omissão na decisão recorrida quando nesta houve referência ao decidido nos autos do processo no
1797-66.2015.811.0078 e neste o juiz pronunciou sobre a aplicação das diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e demais pedidos levantados pela parte.

Não evidenciados os pressupostos do artigo 80 do CPC, é de se presumir a boa-fé da

A
mera proposição de exceção de pré-executividade, bem como o pedido de compensação,
per se
, constitui mero direito de defesa que é garantido pela Constituição ao executado, não se evidenciando que em nenhum momento a parte pretendeu alterar a verdade dos fatos, induzindo a erro o julgador, ou ainda constituindo resistência injustificada ao andamento do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020